Tribunal: TJBA
Processo: 8003602-95.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003602-95.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL DA SILVA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por autarquia previdenciária contra sentença que, com base em laudo pericial produzido em 2016, concedeu o benefício de auxílio-doença a segurado, reconhecendo sua incapacidade parcial e temporária.

2. A Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de nova perícia. No mérito, aduz que laudos produzidos em outras ações, nos anos de 2020 e 2024, atestaram a capacidade laboral do Apelado, o que infirmaria a prova que fundamentou a condenação.

II. Questão em discussão

3. A primeira questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação oportuna contra a decisão que indefere a produção de nova prova pericial acarreta a preclusão do direito de arguir cerceamento de defesa em sede de apelação.

4. A segunda questão consiste em definir se a constatação de capacidade laboral em perícias médicas posteriores tem o condão de desconstituir laudo pericial pretérito que atestou, à época dos fatos, a existência de incapacidade de natureza temporária.

III. Razões de decidir

5. A parte que, devidamente intimada da decisão que indefere a produção de prova, permanece inerte, permite a ocorrência da preclusão temporal, o que obsta a rediscussão da matéria em grau de recurso. A anuência tácita com o ato judicial afasta a alegação de cerceamento de defesa.

6. A análise da incapacidade para fins de concessão de benefício previdenciário rege-se pelo princípio
tempus regit actum
, devendo a condição do segurado ser avaliada no momento da realização da perícia.

7. Laudos periciais posteriores que atestam a recuperação da capacidade laboral não infirmam a conclusão de perícia anterior que diagnosticou uma incapacidade temporária, mas, ao contrário, corroboram o caráter transitório da moléstia, não possuindo efeito retroativo para afastar o direito ao benefício no período em que a incapacidade foi devidamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão do direito de arguir cerceamento de defesa quando a parte, intimada da decisão que indefere a produção de prova, não se insurge no momento oportuno. 2. A comprovação posterior da recuperação da capacidade laboral do segurado não afasta o direito ao benefício previdenciário por incapacidade temporária referente a período pretérito, cuja existência foi devidamente atestada por prova pericial contemporânea aos fatos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003602-95.2016.8.05.0191, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, como Apelado, RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça